Tribunal: TJDFT
Processo: 0704304-63.2023.8.07.0021
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0704304-63.2023.8.07.0021 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA PAULA DA SILVA CAMELO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interpostos por Ana Paula da Silva Camelo contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito por desídia. Em suas razões recursais em ID 56804597, a recorrente alega que pediu, na inicial, a concessão da justiça gratuita, o que não foi julgado, apesar de inconteste seu direito ao deferimento de tal benefício; e que não foi intimada da audiência designada. Requer, assim, seja afastado o pagamento de multa por desídia e seja redesignada a audiência de conciliação. O recurso inominado interposto pela recorrente não veio acompanhado das guias e comprovantes de pagamento das custas processuais e do preparo. O recorrido, nas contrarrazões em ID 56804599, impugnou o pedido de Justiça Gratuita. O despacho de ID 57093198 intimou a recorrente a comprovar a alegada hipossuficiência ou o pagamento das custas e preparo no prazo de 48 horas da interposição do recurso, nos termos do disposto no §1o do art. 31 do RITR, mas a recorrente deixou de fazê-lo no prazo assinalado. DECIDO. A presunção relativa de insuficiência de recursos previstas no CPC deve ser interpretada à luz do disposto no artigo 5o, LXXIV, da CF e artigo 99, §2o do CPC, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade e/ou quando o pedido for impugnado. Os documentos trazidos pela autora em ID’s 56804564 a 56804566 não demonstram sua hipossuficiência econômica, especialmente considerando que a recorrente ora afirma que trabalha como autônoma ora afirma que “não é funcionária pública e que sua contratação é de emergência, não possuindo portanto, estabilidade” ora afirma que está desempregada. É pela hipossuficiência econômica que se faz a averiguação da possibilidade de concessão da gratuidade de justiça, pois a finalidade é fornecer amplo acesso à justiça aos menos favorecidos economicamente. Nesse sentido a jurisprudência pacificada deste eg. TJDFT: Gratuidade de justiça – Necessidade de comprovação de insuficiência – Teto de 5 salários mínimos: “(omissis) 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. (...)3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos.” Acórdão 1359527, 07132904020218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Na hipótese em análise, intimada a trazer provas de sua hipossuficiência econômica, a recorrente deixou de fazê-lo no prazo assinalado, de modo que INDEFIRO o benefício da justiça gratuita à recorrente. Insta salientar, aqui, que não obstante a não análise pelo juiz de origem do pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado na inicial, entendo não ser hipótese de reconhecimento de sua concessão tácita. Isto porque, mesmo considerada a possibilidade de reconhecimento da concessão tácita da Gratuidade de Justiça, haveria distinção na sistemática dos Juizados Especiais, considerando que, nos termos do art. 54 da Lei 9.099/1995, “O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas”. Desta forma, não há sequer interesse no pedido de concessão da Justiça Gratuita na primeira instância dos Juizados, de modo a inviabilizar o reconhecimento do deferimento tácito da Gratuidade de Justiça. Desta forma, diante da inércia da recorrente, patente a deserção do recurso inominado interposto pela autora. Assim, não conheço do recurso, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 11, inciso V, do RITR. Conforme artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Brasília/DF, 5 de abril de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora